Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO No 9.785/2019 (REVOGADO). DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 9.847/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto no 9.785/2019, atualmente revogado e substituído integralmente pelo Decreto no 9.847/2019, ao regulamentar a Lei no 10.826/2003, ampliou o conceito de arma de fogo de uso permitido.
2. Tratando-se de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, impossível a aplicação retroativa do Decreto no 9.847/2019 para desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para de uso permitido, pois tal armamento permanece sendo de uso restrito.
3. Recurso conhecido e desprovido.